Tribunal: TCU
Processo: 003.367/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5774/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.367/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eber Joao da Silva Costa (XXX.819.412-XX); Laudelino Portilho de Oliveira (XXX.204.732-XX); Rosemar Aparecido de Faria (XXX.662.548-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.